Tribunal: TJES
Processo: 5015319-48.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015319-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARINEIA DO SACRAMENTO MORAES MIOSSI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015319-48.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: MARINEIA DO SACRAMENTO MORAES MIOSSI

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral de
MARINEIA DO SACRAMENTO MORAES MIOSSI
, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados para a função de
médica
, no período de
22 de março de 2020 a 01 de agosto de 2023
, condenando o ente público ao pagamento das parcelas correspondentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A controvérsia origina-se da alegação de que as sucessivas contratações para o desempenho de atividade de natureza permanente caracterizariam burla à regra do concurso público. A sentença acolheu essa tese, reconhecendo a nulidade dos vínculos pela reiteração e pela natureza da função desempenhada.

O recorrente, por sua vez, pugna pela reforma integral do julgado, sustentando a plena validade das contratações. Argumenta que a manutenção do vínculo com a recorrida,
profissional da área da saúde
, foi motivada pela
necessidade emergencial e de força maior decorrente da pandemia da COVID-19
, situação que evidencia a temporariedade da necessidade e o excepcional interesse público, sendo a medida amparada, inclusive, pela Lei Complementar Federal nº 173/2020.

É o breve relatório

A sentença recorrida merece reforma.

A questão central consiste em verificar se a contratação temporária da recorrida, para a função de médica durante a pandemia da COVID-19, atendeu aos requisitos de excepcionalidade e temporariedade previstos na Constituição Federal.

É fato público e notório que o início do ano de 2020 foi marcado pela eclosão da pandemia da COVID-19, que instaurou uma
crise sanitária global sem precedentes e impôs ao Poder Público a adoção de medidas urgentes para o fortalecimento do sistema de saúde
. A contratação da recorrida, iniciada em 22 de março de 2020, ocorreu justamente nesse cenário, no qual a necessidade de ampliar o quadro de médicos na linha de frente do combate à doença era inadiável e de inequívoco interesse público.

A situação de calamidade pública configurou, por si só, a excepcionalidade e a temporariedade da necessidade que autorizam a contratação temporária. Não se tratava de suprir uma carência ordinária e previsível de pessoal, mas de responder a uma emergência que ameaçava a saúde e a vida da população.

Ademais, a conduta do Município recorrente encontra amparo na Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020. Essa norma, ao instituir o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, vedou, até 31 de dezembro de 2021, a admissão de novos servidores efetivos, mas ressalvou expressamente a possibilidade de "contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal". Portanto, a própria legislação federal indicou a contratação temporária como o instrumento adequado e legal para reforçar as equipes de saúde durante o período mais crítico da pandemia.

No caso específico dos autos, prorrogação do vínculo da recorrida não representou uma tentativa de violar a regra do concurso público, mas uma ação administrativa necessária, justificada pela crise sanitária e respaldada por autorização legal expressa.

A transitoriedade da necessidade não se encerra de maneira abrupta. A renovação contratual ocorrida em janeiro de 2022, embora posterior ao fim da vigência das restrições da Lei Complementar nº 173/2020, justifica-se pela persistência dos impactos da pandemia sobre o sistema de saúde e pela necessidade de tempo para a reorganização administrativa e a realização de um concurso público, sem que houvesse descontinuidade de um serviço essencial.

Dessa forma, estando presentes os requisitos da temporariedade da necessidade e do excepcional interesse público, decorrentes de uma situação de força maior, a contratação da recorrida foi válida. Por consequência, afasta-se a decretação de nulidade e o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), verba que decorre exclusivamente da invalidação do contrato, o que não se verifica no caso concreto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO INTEGRAL
ao recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica.

Em consequência,
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido inicial formulado por Marineia do Sacramento Moraes Miossi.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)